Tribunal: TJMT
Processo: 1048476-66.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048476-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GRAZILENE DA SILVA COSTA - CPF: 018.435.221-52 (RECORRENTE), ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA - CPF: 027.741.811-94 (ADVOGADO), AGNALDO JOAQUIM SOARES - CPF: 021.885.321-12 (RECORRENTE), CAUA HENRIQUE DA COSTA MACEDO - CPF: 075.887.621-10 (RECORRENTE), R. O. D. A. - CPF: 119.432.051-16 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. 123 MILHAS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PELA LINHA PROMO. CANCELAMENTO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ESTORNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRETENSÃO RECURSAL PARA CONDENAR A EMPRESA AO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO MORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. FORMULÁRIO PREENCHIDO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O cancelamento imotivado fez nascer o alegado dano moral, caracterizado este pelos aborrecimentos, transtornos, sentimento de raiva e desprazer suportados pelo requerente, oriundo da má prestação do serviço da recorrida, não se podendo aceitar este fato como um simples aborrecimento, e sim em um descumprimento de seu dever legal no que concerne a prestação de serviço, caracterizado como inadequado, ineficiente e frustrante, considerando que o formulário para emissão dos bilhetes já havia sido preenchido, além da existência de reclamação administrativa não atendida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1048476-66.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Grazilene da Silva Costa

Agnaldo Joaquim Soares

Cauã Henrique da Costa Macedo

Recorrido(s):

123 Viagens e Turismo Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/07/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Com essas considerações, com fundamento no art. 6º da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
determino a exclusão de R.O.D.A. do polo ativo da demanda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
, com resolução do mérito, para determinar a devolução dos valores pagos R$2.326,89 (dois mil trezentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos) incidindo com juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, a contar da citação.”.

Em suas razões recursais, pretende os Autores, ora Recorrentes, que a Reclamada também seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos transtornos ocorridos pelo cancelamento das passagens aéreas.

O caso em discussão se refere a aquisição de passagens aéreas, em 02/04/2023, trecho Cuiabá/MT – Porto Seguro/BA, com saída em 15/09/2023 e retorno em 25/09/2023, pelo valor de R$ 1.905,89, sendo de conhecimento público que em agosto/2023, houve a suspensão de todas as passagens aéreas adquiridas pela “linha Promo”, com o reembolso a ser efetivado por meio de ‘vouchers’.

A sentença em relação ao estorno do valor de R$ 1.905,89, não merece reparos.

Entretanto, quanto ao dano moral, entendo caracterizado, visto que no caso concreto, os autores já haviam preenchido o formulário e enviado a empresa, aguardando apenas a emissão dos bilhetes aéreos.
Portanto, resta configurado o dano moral pela má prestação de serviço.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O cancelamento imotivado, indubitavelmente, fez nascer o alegado dano moral, caracterizado este pelos aborrecimentos, transtornos, sentimento de raiva e desprazer suportados pelos requerentes, oriundo da má prestação do serviço da recorrida, não se podendo aceitar este fato como um simples aborrecimento, e sim em um descumprimento de seu dever legal no que concerne a prestação de serviço, caracterizado como inadequado, ineficiente e frustrante.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a fixação deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, atualizado pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024